Tribunal: TJMT
Processo: 1036429-71.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036429-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ELTON MARTINS DA SILVA - CPF: 048.109.401-60 (APELANTE), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO AO APELANTE TENDO EM VISTA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NÃO ACOLHIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E INCIDÊNCIA DE TABELA PRICE - ADMISSIBILIDADE -

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO – ADMISSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DEFERIR JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE.

Comprovada a hipossuficiência financeira por meio de declaração de imposto de renda juntado aos autos deve ser deferido pedido de justiça gratuita.

Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ
é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor
.

O
TEMA 1132 firmou entendimento no sentido de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato,
dispensada a prova do efetivo recebimento. No presente caso além da notificação ter sido encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato houve também o protesto restando, portanto o devedor regularmente constituído em mora.

A Corte Superior em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003
),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Todavia, no caso em análise, a taxa pactuada
não destoa
de forma substancial da data média de mercado na época da contratação, não havendo falar em abusividade ou desvantagem exagerada do consumidor.

O simples fato de a taxa efetiva cobrada estar acima da média de mercado não significa por si só abuso,
ademais, a média de mercado não pode ser considerada como limite justamente
porque é média,

incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de riscos
.

A capitalização de juros é cabível após a vigência da Medida provisória 1963-17/2000 reeditada

sob o numero 2.170-36/2001 quando expressamente pactuada entre as partes.

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal e aceito pelo sistema regido pelo Código Civil Brasileiro.

Constatado da análise do contrato que no caso de inadimplemento está prevista
a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual
,
não constando cobrança de comissão de permanência cumulada com tais encargos não prosperam as alegações da incidência desse encargo, quando nem mesmo
no cálculo do débito apresentado pela Instituição Financeira se verifica

a sua incidência.

Com relação a cobrança de Tarifa de Cadastro
anoto que é legítima, podendo ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira.
Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

No caso concreto houve a cobrança de R$ 316 (trezentos e dezesseis reais)

de tarifa de cadastro, não se vislumbra onerosidade excessiva, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Se o contrato não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1036429-71-2022

APELANTE:
ELTON MARTINS DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Elton Martins da Silva
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário
de Cuiabá/MT, que
julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha,

acolhendo o pedido inicial, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, consolidando em mãos do Autor a posse do bem descrito nos Autos
, facultando-lhe a venda.

Nas razões recursais o Apelante alega que o Apelado ajuizou Ação de Busca e Apreensão em
23/09/2022, tendo como objetivo a apreensão do veículo: MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/VW/FOX 1.0 ANO: 2009/2010 CHASSI: 9BWAA05Z4A4036024 PLACA: NJW3G08 COR: PRETO RENAVAM: 158156099, sobrevindo a sentença de procedência da ação.

Sustenta que apresentou impugnação ao valor da causa argumentando que o Apelado informou na planilha de débito que o valor do débito correspondia a R$ 29.672,69 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) e que deveria haver acréscimo de 20% correspondente a R$ 4.945,45 (quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Sustenta a impossibilidade de ocorrer cobrança de honorários junto ao valor da dívida pelo Banco Credor,
sendo que a sentença merece ser reformada de modo que o valor da causa deve corresponder apenas as parcelas vencidas e vincendas que, no caso, consiste em R$ 21.004,59(vinte e um mil quatro reais e cinquenta e nove centavos), para o cálculo do quantum devido.

Sustenta que não ocorreu a constituição do devedor em mora,
uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue em seu endereço, sendo devolvida sem assinatura e com a indicação “não existe o numero”.

Assevera que a notificação não atendeu a sua finalidade, já que há necessidade de efetiva entrega no endereço do devedor
ainda que recebido por terceiro o que não ocorreu
in casu
, de modo que a sentença deve ser cassada e extinto o Feito sem análise do mérito.

Sustenta que com relação aos juros remuneratórios

há previsão contratual nos percentuais de 3,40% a.m. e 49,36% a.a que são abusivos, tendo em vista que a taxa média de mercado na época da contratação (06/12/2021) era de 2,00%a.m e 26,79% a.a. de modo que a taxa aplicada no contrato em questão é onerosa.

Sustenta que os juros excessivos no período de normalidade descaracteriza a mora do devedor, sendo que no caso excede a taxa média de mercado.

Sustenta a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência como sendo juros remuneratórios c/c juros de mora e multa contratual
.

Verbera que o contrato prevê a cobrança de comissão de permanência de forma implícita revestida de juros remuneratórios acima da taxa de mercado (
(3,40% a.m. e 49,36% a.a.)cumulada com juros moratórios (1% a.m.) e multa contratual (2%), de modo que referida cobrança deve ser reconhecida nula de pleno direito.

Sustenta a ilegalidade da capitalização diária de juros,
havendo necessidade de afastamento da tabela
price
como fator de ajuste do saldo devedor e da capitalização de juros, devendo ser afastada a capitalização e restituição em dobro ao Apelante.

Sustenta ser indevida a cobrança de tarifa de cadastro
, sendo que a sua incidência no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) é excessiva, pretendendo seja afastada e restituída em dobro.

Sustenta que a tarifa de registro cobrada é abusiva
, conforme Tema 972 nos contratos firmados após 25/02/2011, acrescentando que o contrato foi celebrado em 06/12//2021, ou seja, posterior à 25/02/2011 de forma que referida cobrança deve ser afastada.

Sustenta que os encargos cobrados de forma excessiva devem ser restituídos em dobro
de forma que após análise da peça recursal, com deve ocorrer a redistribuição do ônus de sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta que o Apelante deveria se insurgir quanto ao valor da causa em incidente adequado.

Assevera que o valor da causa na Busca e Apreensão corresponde as parcelas vencidas e vincendas, não havendo impedimento legal ao montante que corresponde a todas as contraprestações
devidas conforme planilha juntada aos autos.

Sustenta a validade da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor.
Argumenta que os encargos contratados estão conforme a legalidade não havendo abusividade,.

Insurge-se contra o pedido de justiça gratuita,
sustentando a existência de mora do devedor, além da impossibilidade de revisão contratual em busca e apreensão. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente anoto que o Apelante requereu os benefícios da justiça gratuita
, sendo oportunizado a comprovar a hipossuficiência financeira juntou aos Autos Declaração de Imposto de Renda ID 216450167 exercício 2023, por meio do qual é possível auferir a ausência de rendimentos e, também, de patrimônio em seu nome.

Portanto, tenho que resta demonstrada a hipossuficiência financeira a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita
, valendo ressaltar que

apesar de o Recorrido sustentar que o Apelante não faz
jus
ao benefício, nada carreou aos Autos para corroborar suas alegações, ônus que lhe competia.

Assim, defiro os benefícios da justiça gratuita ao Apelante.

Outrossim, conforme relatado, trata de Apelação Cível em que o Recorrente se insurge com relação a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face do Apelante, declarando rescindido o contrato e consolidando a posse do veículo descrito nos Autos em mãos do Autor.

Sustenta de início que no valor da causa não pode constar honorários advocatícios, sendo que no caso foi acrescido de 20%. Assim o valor da causa deve corresponder as prestações vencidas e vincendas que no caso perfaz o montante de

R$ 21.004,59(vinte e um mil quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Cumpre anotar que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado pela parte.

No caso, em análise, embora o Apelante se insurge com relação a inclusão de honorários no cálculo, porém, constata-se que foi pactuado entre as partes, conforme se verifica na cláusula 3.1.1 do contrato
.

Ademais, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera legal referida cobrança quando pactuada senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte,
é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor
. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência. 3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ - AgInt no REsp: 1730248 PE 2018/0059648-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Diante dessas considerações, não há como acolher a pretensão recursal,
em afastar referida cobrança diante da expressa previsão contratual firmada entre as partes.

Sustenta também o Apelante que não houve constituição do devedor em mora de forma válida
, argumentando que a notificação não foi recebida no endereço do devedor ainda que por terceiro de forma que não serviu à sua finalidade.

Apesar dos argumentos elencados pelo Recorrente, anoto que a notificação visando constituir o devedor em mora foi encaminhada para o mesmo endereço constante do contrato
qual seja Rua Sabiá 13, quadra 103 Dr. Fábio II CEP 78052-242 Cuiabá/MT,
ademais constata-se, ainda, que juntamente com a petição inicial a Apelada comprovou ter efetivado o protesto, conforme ID 214114330.

Necessário ressaltar que no pertinente a constituição do devedor em mora
o STJ quando do julgamento do Resp n. 1.951.888/RS e REsp n. 1951.662/RS que originou o
TEMA 1132 firmou entendimento no sentido de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato,
dispensada a prova do efetivo recebimento , senão vejamos:

(TEMA 1132) para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
”.

Acerca da matéria o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

(N.U 1000241-62.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA 1.132 – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O c. Superior Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1.132: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso do autos, aplicando o recente entendimento, sendo a notificação encaminhada no endereço informado no contrato, atendendo aos requisitos para os fins de constituição em mora, deve ser reformada a sentença que julgou extinto o feito,

para determinar o prosseguimento do feito e consequente análise do pedido liminar. (N.U 1001164-61.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

No presente caso, além de ter encaminhado a correspondência para o endereço do devedor que consta no contrato,
ainda foi realizado o protesto
de modo que
não há falar em ausência ou irregularidade da constituição em mora levada a efeito pelo credor no presente caso.

Afirma, o Apelante que os juros remuneratórios
constantes do contrato
nos percentuais de 3,40% a.m. e 49,36% a.a são abusivos, tendo em vista que a taxa média de mercado na época da contratação (06/12/2021) era de 2,00%a.m e 26,79% a.a. sendo onerosa a taxa aplicada no contrato em questão.

Sustenta que os juros excessivos no período de normalidade descaracteriza a mora
do devedor sendo que, no caso, excede a taxa média de mercado.

Necessário registrar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Todavia, necessário anotar que mesmo admitindo-se a aplicação da referida legislação, incumbe a parte o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.

No caso em análise, constata-se que as partes firmaram a Operação de Crédito para financiamento de veículo em 06/12/2021 sendo pactuada a taxa de juros remuneratórios em
(3,40% a.m. e 49,36% a.a.).

Com relação à taxa de juros remuneratórios,
a 2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. – que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS),
firmou-se entendimento afastando a aplicação da Lei de usura nos contratos bancários e, por consequência, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela Corte Superior em relação a este tema, imperioso transcrever parte de sua ementa senão vejamos:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

Portanto, matéria referente ao inconformismo do Apelante neste ponto está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse quadro salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional
, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A Corte Superior em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003
),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Todavia, no caso em análise, a taxa pactuada
não destoa
de forma substancial da data média de mercado na época da contratação, não havendo falar em abusividade ou desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, o simples fato de a taxa efetiva cobrada estar acima da média de mercado não significa por si só abuso,

sendo evidente que
a média de mercado não pode ser considerada como limite justamente porque é média,
incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de riscos
.

Dessa forma o caráter abusivo de taxa contratada deve ser comprovado, valendo ressaltar que no caso em análise a
taxa pactuada de
(3,40% a.m. e 49,36% a.a.)
não se demonstra excessiva ou exacerbada frente a taxa média de mercado

praticada na época da contratação

que segundo o próprio Apelante seria de
2,00%a.m e 26,79%.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - BANCÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, bem como faturas mensais com gastos de cartão em comércios locais, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

4. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário, em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, no sentido de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto”.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.7. Sentença mantida.8. Recurso desprovido.(N.U 1043085-44.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024).

Portanto, não há falar em taxa de juros remuneratórios abusiva,
como sustentado pela Apelante.

Sustenta a ilegalidade da capitalização de juros e

necessidade de afastamento da tabela
price
como fator de ajuste do saldo devedor e da capitalização de juros, devendo ser afastada a capitalização diária de juros e restituição em dobro ao Apelante.

Apesar das alegações do Apelante necessário ressaltar que a capitalização de juros é cabível após a vigência da Medida provisória 1963-17/2000
reeditada

sob o numero 2.170-36/2001 quando expressamente pactuada entre as partes.

No caso em análise verifica-se do contrato que na cláusula 1.3 consta expressamente o seguinte:

1.3. O Emitente declara que tomou ciência (i) do Custo Efetivo Total ("CET") da operação, , bem como de que essa taxa percentual anual representa as condições vigentes na respectiva data do cálculo; (ii) que os juros e demais encargos financeiros são aplicáveis ao Valor Total do Crédito desde a data de assinatura desta CCB, independentemente da duração do Prazo de Carência de forma capitalizada, diariamente, de acordo com a legislação vigente; e (ii) da possibilidade de utilização de parte ou totalidade dos recursos do Valor Total do Crédito na Quitação Autorizada de Outras Operações e no pagamento de débitos do Veículo.

Ademais, a jurisprudência acerca do tema converge no seguinte sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - TABELA PRICE - POSSIBILIDADE. - A capitalização mensal de juros remuneratórios é cabível nos contratos firmados após a vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada - A utilização da tabela PRICE para amortização do saldo devedor é inerente à cobrança de juros compostos e não é considerada prática ilegal se não acarretar capitalização de juros sobre juros vencidos e não pagos.(TJ-MG - Apelação Cível: 5000343-78.2023.8.13.0708, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 19/12/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/01/2024).

:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA ANTECIPATÓRIA PARA AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA, INVERSÃO ÔNUS DA PROVA E CONSIGNAÇÃO PARA QUITAÇÃO DE ALGUNS CONTRATOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – INDEFERIMENTO – PRETENDIDA CONSIGNAÇÃO DO VALOR APURADO ATRAVÉS DE PERÍCIA CONTÁBIL UNILATERAL – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – DESCABIMENTO – ÍNDICES EM HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA TARIFA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]. É válida a capitalização dos juros no período de anormalidade, desde que o pacto tenha sido celebrado após a entrada em vigor da MP no 1.963-17/2000 e contenha cláusula expressa.
Se há cláusula expressa de capitalização diária dos juros
, afasta-se a tese de que sua cobrança é abusiva. [...]”

(TJMT – RAI No 0091497-64.2013.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 05/02/2014, publicado no DJE 12/02/2014).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TABELA PRICE – VALIDADE – COBRANÇA DAS TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – EXPRESSSAMENTE PACTUADAS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000,
desde que expressamente pactuada.
A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal e aceito pelo sistema regido pelo Código Civil Brasileiro.

A tarifa de registro de contrato e avaliação de bem foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (Tema 958), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.
No presente caso, ambas as tarifas foram devidamente pactuadas, bem como não restou demonstrada onerosidade excessiva.
(N.U 1001438-08.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024).

Portanto, a Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários é plenamente admissível.

Dessa forma, apesar dos argumentos elencados pelo Apelante, não há falar em ilegalidade na referida cobrança de juros capitalizados e, tampouco, da incidência da tabela price no caso em análise.

Sustenta a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência afirmando que está sendo cobrada como se fosse juros remuneratórios

c/c juros de mora e multa contratual
.

Constata-se da análise do contrato que no caso de inadimplemento está prevista
a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual
,
não constando cobrança de comissão de permanência cumulada com tais encargos
de forma que não prosperam os argumentos sustentados pelo Apelante de que há sua incidência no caso em análise, tendo em vista que nem mesmo no cálculo apresentado pela Instituição Financeira
se verifica

a sua incidência.

Sustenta, também, a ilegalidade da cobrança de Tarifa de Cadastro e de Registro.

Com relação a cobrança de Tarifa de Cadastro
anoto que é legítima, podendo ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. TARIFA DE CADASTRO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.os5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O acórdão vergastado assentou que, no contrato celebrado entre as partes, a cobrança de tarifa de cadastro consistia em verdadeira pactuação de taxa de abertura de crédito, com nomenclatura diversa. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas nos5 e 7 do STJ. 3.
A tarifa de cadastro é legítima, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira
, ao passo que é ilegal a tarifa de abertura de crédito ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Precedente da Segunda Seção. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1951001 PB 2021/0233841-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021).

No pertinente a Tarifa de Registro,
i
n casu
, contata-se que houve expressa pactuação da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) no contrato formalizado entre as partes (ID no 206662748).

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da
tarifa de registro de

contrato
foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2
. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO
–
VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de registro do contrato
do bem dado em garantia fiduciária, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-(N.U 1002775-55.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

No presente caso, ambas as tarifas foram devidamente pactuadas, bem como não restou demonstrada onerosidade excessiva.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso apenas para deferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante na peça recursal
, mantendo no mais, a sentença recorrida em seus termos.
Em razão da sucumbência mínima da Recorrida,
o Apelante responde pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita em seu favor.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024